Tribunal: TJDFT
Processo: 0745482-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745482-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Autor, Banco Bradesco S/A, em face da decisão (ID 65503874, fls. 60/62) que, em sede de pedido de tutela provisória antecedente de caráter satisfativo, movido em desfavor do Distrito Federal, deixou de analisar os pleitos de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, cancelamento de inscrições nos órgãos de proteção ao crédito e expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa, diante do reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, para a qual fora distribuída a demanda, com a consequente declinação da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Alega, em síntese, que, embora demonstrado o perigo de dano iminente, a r. decisão agravada, proferida no dia 7/10/2024, não apreciou o pedido de tutela de urgência e declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do DF. Todavia, até o presente momento, o processo não foi redistribuído ao Juízo competente, restando pendente de apreciação o pleito liminar, fato capaz de ensejar prejuízos de ordem econômica. Aponta que o pedido de tutela provisória antecedente, de caráter satisfativo, foi ajuizado em 27/9/2024 e, em 2/10/2024, foi juntado o depósito garantidor da dívida tributária, no valor de R$ 81.176,34 (oitenta e um mil, cento e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), reiterando-se o pleito liminar, que até o momento não foi apreciado. Defende a existência de periculum in mora, diante do vencimento da Certidão Negativa de Débitos Tributários do Autor/Agravante, o que impede a participação em licitações e dificulta o exercício da atividade empresarial. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para: “a) Conferir-lhe liminarmente efeito suspensivo ativo, sustando-se os efeitos da r. decisão combatida até o julgamento final do presente recurso, comunicando-se ao juiz ‘a quo’ tal decisão, para que sejam suspensos os efeitos da decisão de ID 212800758, dos autos, sem que, com isso, haja prejuízo às partes ou ao processo; b) Intimar a agravada, pela imprensa oficial, para, no prazo legal, querendo, apresentarem sua contrariedade, nas pessoas de seus advogados e procuradores, supra qualificados;” (ID 65503873, fl. 5). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Nas razões recursais, o Autor/Agravante não se insurge contra os fundamentos da r. decisão agravada, que declinou da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública do DF. Apenas reclama da demora no encaminhamento dos autos ao Juízo competente. Ademais, os pedidos agora formulados no Agravo de Instrumento não foram apreciados pela r. decisão agravada, que se limitou a declarar a absoluta incompetência do Juízo para o qual fora distribuída a demanda, e declinar da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 65503874, fls. 60/62). Com efeito, em agravo de instrumento é inviável conhecer de matéria não examinada pelo julgador da instância originária. Nesse sentido, arestos desta eg. 8a Turma Cível: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 525, §6o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ART. 835, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O seguro garantia é equiparado ao dinheiro, para fins de substituição do bem penhorado, nos termos do artigo 835, §2o, do CPC, de modo que o crédito encontra-se garantido pela apólice de seguro apresentada, inexistindo qualquer prejuízo à parte credora. 2. O risco potencial decorrente da possibilidade de modificação do título que embasa a execução, é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Em sede de agravo de instrumento, não é processualmente admissível o exame de questões sobre as quais não houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1403712, 07322330820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PROVA DA IMPENHORABILIDADE. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. 1. A exigência de juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica é admitida apenas quando presente dúvida da habilitação do outorgante da procuração ao advogado. 2. Inviável o exame de questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. (...) 5. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1402317, 07262511320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se.) Logo, afigura-se indevida a análise de questões fáticas e jurídicas que não foram apreciadas pelo d. Juízo a quo, sob consequência de supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator